Tribunal: STF
Processo: ARE 1577499
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE IRPJ/CSLL CALCULADA COM BASE EM BALANÇO OU BALANCETE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    1. Trata-se de apelação manejada por CAF - CRYSTAL AGUAS DO NORDESTE LTDA contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Alagoas que, em sede de mandado de segurança, denegou a segurança que pretendia ordem judicial que lhe assegure o direito de compensar débitos de IRPJ e CLSS apurados mensalmente, com base em balancete de suspensão/redução (antecipações devidas face à opção pelo lucro real anual).



    2. Conquanto seja razoável o argumento da apelante de que não há expressa vedação legal à compensação de débitos de IRPJ e CLSS apurados mensalmente com base em balancete de suspensão/redução, na forma do art. 27 e seguintes da Lei nº 8.981/95, não é possível deferir a pretensa compensação, sem que tenha havido negativa do pedido de compensação administrativamente. 



    3. Note-se que a apelante pede que se defira sua pretensão nos seguintes termos:



    "...assegurando o direito à compensação na hipótese em que a antecipação for calculada com base no balanço ou balancete, adotando a forma prevista no art. 27 e seguintes da Lei nº 8.981/95;"



    4. Com efeito, seria temerário deferir o pleito de compensação, da maneira como fora formulado, unicamente com base na afirmativa da agravante de que o sistema da Receita não permite a mencionada compensação. É dizer, não é dado ao Judiciário imiscuir-se em mérito administrativo, de maneira que o pleito deve passar pelo crivo da Administração anteriormente à análise da legalidade do possível ato coator em demanda judicial.



    5. Ademais, conforme bem ponderado pelo Juízo a quo , "ao contrário do sustentado pela impetrante, os recolhimentos mensais efetuados com base em balancetes de redução e suspensão também são uma forma de estimativa, estando alcançados pela vedação à compensação", não se revelando possível, portanto, agasalhar a tese consoante a qual, apesar das disposições da Lei nº 13.670/2018 (artigo 6º), o contribuinte que se utiliza de balancetes de suspensão/redução teria o direito de continuar a promover a compensação.



    6. Precedente: 08126746820184050000, Rel. Des. Federal LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, j. 21/12/2018.



    7. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente